Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709291-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GONCALA VITORINA DOS SANTOS SILVA, GRACILENE FERREIRA, GONCALO VIEIRA DA SILVA, GONCALO NERY DE SOUZA, GONCALO GOMES DE CARVALHO, GRECIO ABADIA SOUSA, GONCALVINA MARIA DE MATOS, GONCALA SOARES DE LIMA SILVA, GRACA MARIA GOMES DE LIMA, GRACA DE FATIMA BARBOSA SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do apelo aviado pelo DISTRITO FEDERAL até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 52718377. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031